Tribunal: TJPA
Processo: 0012188-38.2006.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9700 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA MOLÉSTIA GRAVE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A defesa não juntou aos autos a cópia dos laudos médicos, a cópia do ofício da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (ofício 403/2020 ? DAB/GAB/SEAP, de 13 de março de 2020), ou das demais provas produzidas, nem tampouco informou no bojo de sua peça quais documentos deveriam ser juntados pelo Magistrado a quo. Desse modo, torna-se inviável a apreciação das alegações do recorrente por ausência de documentos essenciais, o que impõe o não conhecimento do recurso.2. Recurso não conhecido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0012188-38.2006.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
FÁBIO JOSÉ ALVES PANTOJA
(ADV. MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO - OAB/PA Nº 10781)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA MOLÉSTIA GRAVE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A defesa não juntou aos autos a cópia dos laudos médicos, a cópia do ofício da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (ofício 403/2020 - DAB/GAB/SEAP, de 13 de março de 2020), ou das demais provas produzidas, nem tampouco informou no bojo de sua peça quais documentos deveriam ser juntados pelo Magistrado
a quo
. Desse modo, torna-se inviável a apreciação das alegações do recorrente por ausência de documentos essenciais, o que impõe o não conhecimento do recurso.
2. Recurso não conhecido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 1º de fevereiro e término às 14 horas do dia 08 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0012188-38.2006.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
FÁBIO JOSÉ ALVES PANTOJA
(ADV. MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO - OAB/PA Nº 10781)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
FÁBIO JOSÉ ALVES PANTOJA
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Alega a defesa que o agravante possui indicação de tratamento para glaucoma, e que a Unidade Penitenciária dispõe apenas de assistência ambulatorial a nível de atenção básica, conforme informado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, através do ofício 403/2020 - DAB/GAB/SEAP, de 13 de março de 2020.

Assevera que a Secretaria Penitenciária sinalizou não ter como garantir a realização do atendimento externo, pois apesar de possuírem agentes prisionais e viatura, a escolta policial é de responsabilidade da Polícia Civil.

Aduz ainda que muito embora o art. 117, da LEP define que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se trata de acometido por doença grave, o STJ já possui entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar à apenados do regime diverso do aberto, acometidos de doença grave e que não possam ser tratados dentro da casa prisional.

Em
contrarrazões (fls. 18/19)
, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do agravo.

Ao realizar o
juízo de retratação
, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada
(fl. 14)
.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel (fls. 22/23)
, se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo interposto.

É O RELATÓRIO.
VOTO

O agravo não merece ser conhecido.

Analisando detidamente os autos, observo que houve deficiência na instrução do recurso. Explico:

O agravante vem requerendo prisão domiciliar em face de necessidade de atendimento médico em razão de estar supostamente acometido de glaucoma, que
é uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular que provoca lesões no nervo ótico e, como consequência, comprometimento visual, e que se não for tratado adequadamente, pode levar à cegueira.

Ocorre que, a defesa não juntou aos autos a cópia dos laudos médicos, a cópia do ofício da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (ofício 403/2020 - DAB/GAB/SEAP, de 13 de março de 2020), ou das demais provas produzidas, nem tampouco informou no bojo de sua peça quais documentos deveriam ser juntados pelo Magistrado
a quo
.

Desse modo, torna-se inviável a apreciação das alegações do recorrente por ausência de documentos essenciais, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS. LEI PENAL MAIS BENEFICA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO RECURSAL.
1. Inviável a apreciação do pedido aviado pela defesa, porquanto deixou de acostar aos autos a sentença de primeiro grau indispensável à análise e consequente deslinde da pretensão deduzida. Inviabilizando, assim, o conhecimento do recurso.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO. (2019.03600899-09, 207.693, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-03, Publicado em 2019-09-04).

Ademais, à defesa do agravante, cumpria indicar ou providenciar a juntada das peças necessárias para demonstrar a compreensão fática dos pleitos recursais, especialmente os laudos médicos e o Ofício da Secretaria de Administração Penitenciária, conforme segue:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO RECURSO
1. Cabe ao agravante diligenciar para que conste do instrumento as peças necessárias à compreensão da controvérsia, e à comprovação da presença dos requisitos legais para a concessão do pleito recursal.
2. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO, com a recomendação para determinar que o Juízo
a quo
providencie o tratamento adequado para ultimação da cirurgia do apenado, caso ainda não tenha sido procedida. (2018.05041529-03, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-14, Publicado em 2019-01-14).
AGRAVO EM EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IMPRESCINDÍVEL AO JULGAMENTO DA QUESTÃO - INSTRUÇÃO DEFICIENTE - ÔNUS DA PARTE AGRAVANTE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cabe à parte agravante promover a integral e oportuna formação do instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0362.18.000247-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018).

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso, nos termos da fundamentação.
Belém/Pa, 1º de fevereiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora